Tribunal: TJMT
Processo: 1019008-02.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1002081-24.2020.8.11.0000
RECORRENTE: TV Portal da Amazônia Ltda
RECORRIDA: RMSL Indústria de Antenas Ltda. – EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, interposto por TV Portal da Amazônia Ltda com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 34815008):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CDC – INAPLICABILIDADE - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TORRE DIGITAL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL – INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não logrando a parte autora comprovar que a empresa teria descumprido o contrato celebrado entre as partes, deve ser julgado improcedente a ação de obrigação de fazer e de reparação por danos morais. ” (Ap. 1002081-24.2020.8.11.0000 , DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020)
A Recorrente alega violação aos artigos 2o, 6o VII, 18 §1o, II e §6o da Lei n. 8078/1990, ao argumento de que deve ser reconhecida a relação de consumo entre as partes.
Sustenta ainda violação ao artigo 186 do CC, pois é notória a responsabilidade da Recorrida, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar, pois houve defeito relativo à prestação de serviço.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 39425955 e n. 40331993.
A Recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 43885981.
É o relatório.
Decido.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Em relação a contrariedade aos artigos 186 do CC; e 2o, 6o VII, 18 §1o, II e §6o da Lei n. 8078/1990, a Recorrente sustenta que deve ser reconhecida a relação de consumo entre as partes, bem como que deve ser reconhecida a responsabilidade da Recorrida, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar, pois houve defeito relativo à prestação de serviço.
Todavia, a análise desta questão, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONLUIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela responsabilidade civil da ora agravante para responder pelos atos de seu empregado, porque não comprovado o alegado conluio deste com empregados da sociedade empresária agravada. A pretensão de alterar tal entendimento, sob alegada ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula 7/STJ também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1379466/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019) ”.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO. DEFEITO NOS MOTORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não se verifica ofensa ao artigo 535 do CPC/73. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). 3. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, conclui que a hipótese não comporta exceção, argumentando que "o fato de já atuar no mercado por longo período de tempo, bem como levando-se em consideração a expressividade de sua frota de veículos, não há como prevalecer a presunção de vulnerabilidade da empresa, que possuiu experiência mercadológica suficiente ao exercício de seus direitos, não se revelando hipossuficiente ao ponto de vista de seus parceiros comerciais". A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. A incidência da Súmula 7/STJ também é óbice para o exame do dissídio jurisprudencial, impedindo o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1083962/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV